Tribunal: TJPA
Processo: 0818067-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818067-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON DE LIMA MOURA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0818067-76.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
HUGO SALES FURTADO, OAB/PA 18.151

PACIENTE:
JEFFERSON DE LIMA MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1.

DAS ALEGAÇÕES DO EXAME SEXOLÓGICO NÃO COMPROVAR A PRÁTICA DO ABUSO SEXUAL E OS DEPOIMENTOS DA GENITORA DA VÍTIMA SER CONTRADITÓRIO.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DO CRIME E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

IN CASU
, O PACIENTE, NA CONDIÇÃO DE GENITOR DA VÍTIMA
TERIA PENETRADO A VAGINA DA CRIANÇA COM O DEDO E

FICOU SEM ROUPA EM SUA PRESENÇA, ALÉM DE SE DEITAR, DESPIDO, EM CIMA DELA E ESFREGOU SUA

GENITÁLIA NA CRIANÇA, O QUE TERIA OCASIONADO MUITAS DORES NA MENOR
.
NESSE SENTIDO, A LIBERDADE DELE OFERECE RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

78ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Sessão de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 28/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28

de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON DE LIMA MOURA
,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves e Termo Judiciário de Bagre /PA, nos autos da Ação Penal nº 0801896-14.2024.814.0010, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

O impetrante (fls. 03/20, ID nº 22896449), alega em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 05/09/2024, ao ser indevidamente acusado do crime de estupro de vulnerável, por ter supostamente praticado conjunção carnal e atos libidinosos com sua filha de 08 anos de idade.

No entanto, o impetrante sustenta que a prisão do paciente é ilegal por falta de justa causa, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois não há nenhum indicativo de que sua liberdade colocará em risco a ordem pública, notadamente por ser primário, sem antecedentes criminais, possui trabalho lícito e endereço fixo no distrito da culpa. Ainda nesse viés, afirma que não há indícios de que em liberdade o paciente colocaria em risco à investigação ou instrução criminal.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
(fls. 57/58, ID nº 22984352), ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

66/68, ID nº 23039571), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Consta no bojo do processo originário que o paciente foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada nos autos de origem, pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável,
com fulcro no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal.

- O juízo, após representação da autoridade policial e parecer ministerial favorável, decretou a prisão preventiva do paciente. Em 05 de setembro de 2024, foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor de Jefferson de Lima Moura, conforme os autos registrados sob o nº 0802616-78.2024.8.14.0010, sendo realizada a audiência de custódia correspondente.

- Concluído o Inquérito Policial, a defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva (ID 125658462), alegando que foi determinada a prisão do requerente, sob o fundamento genérico de que a imputação que lhe era formulada; que apesar de ser réu primário, gozar de trabalho lícito e de endereço certo, o juízo considerou os argumentos trazidos pelo Ministério Público; que o decreto prisional carece de fundamentação idônea; aduzindo que a motivação deve ser pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre o delito praticado, que neste caso é baseada apenas na escuta especializada da criança de 8 anos de idade.

- Em decisão de ID 126567447, o juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. A decisão foi fundamentada nos seguintes pontos: apesar das alegações apresentadas pela defesa, destacando aspectos pessoais do réu, como emprego lícito e residência fixa, tais características não são, por si só, suficientes para justificar a revogação da medida cautelar de prisão preventiva já decretada. A decisão considerou a existência de outros elementos que sustentam a necessidade da prisão preventiva e que foram devidamente analisados para sua decretação. A esse respeito, foi ressaltado o entendimento sumulado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 8), o qual apoia o fundamento da medida cautelar nos casos similares. Além disso, a decisão destacou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, para justificar a prisão preventiva, é suficiente a presença de indícios razoáveis de autoria, bastando a existência de elementos que indiquem a possível participação do acusado no crime. Não se exige, nesta fase processual, a presença de provas incontestáveis, que são exigidas apenas para uma eventual condenação. Em casos de crimes sexuais contra menores, a ausência de vestígios físicos não é, por si só, suficiente para descaracterizar a prática de atos libidinosos, considerando que a violência pode ocorrer sem deixar marcas permanentes. Além do mais, o depoimento da vítima, principalmente em crimes dessa natureza, é de grande importância, devido à dificuldade em obter outros meios de prova nesse tipo de delito.

- Ressalto que houve impetração de Habeas Corpus anterior, nº 0816246-37.2024.8.14.0000, referente ao mesmo processo originário, no qual Vossa Excelência indeferiu o pleito liminar e julgou extinto o
writ
anterior, de modo que o processo de origem se encontra no mesmo estágio processual. Além disso, a prisão preventiva se encontra avaliada dentro do prazo nonagesimal estabelecido no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Atualmente, como mencionado alhures, o processo se encontra aguardando a audiência de instrução, designada para o dia 03 de dezembro de 2024.

Nesta
Superior Instância
(fls. 186/192, ID nº 23329781), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DAS ALEGAÇÕES DO EXAME SEXOLÓGICO NÃO COMPROVAR A PRÁTICA DO ABUSO SEXUAL E OS DEPOIMENTOS DA GENITORA DA VÍTIMA SER CONTRADITÓRIO.

Segundo a Defesa, o exame sexológico realizado na vítima não comprovou a prática de abuso sexual, não havendo vestígios de conjunção carnal na época dos fatos, tampouco restou contraditório o depoimento da mãe da vítima
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40. INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Tais alegações devem ser discutidas e dirimidas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, afigura-se incabível de ser realizado nos estreitos limites do remédio heroico. Ademais, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão:

“(...) Em síntese, extrai-se que o representado
JEFFERSON DE LIMA MOURA
, é ex-companheiro da sra. Alessandra dos Santos Caldeira, genitora da criança L. M. D. S. M., de 08 (oito) anos de idade, e, em tese, a submeteu à prática de violência sexual.

Os atos supostamente ocorreram na residência do acusado, nesta cidade, quando a criança estava sob sua posse, eis que os genitores são separados.

Durante o procedimento administrativo, a ofendida foi submetida à escuta especializada e relatou que o abuso aconteceu na residência do acusado.

Por sua vez, fora confidenciado pela infante que, em sede de escuta especializada (
ID 119320208 – Pág. 10
), que estava na casa do investigado, dormindo, e quando acordou ele tirou a roupa dele e tirou o pijama da infante, e, descreveu: “ele pegou nas minhas partes ficou passando a mão esfregando e tentou me beijar e falou que não era pra mim contar pra mamãe ai eu chorei, gritei e pedi pra ele parar mas ele não parou ai no outro dia eu corri pra casa da vovó eu tava com medo dele ai depois eu contei pra mamãe” (textuais). Além disso, a criança não sabe dizer o dia específico em que o abuso sexual ocorreu, mas que logo teria contado para sua genitora. Além disso, é descrito pela vítima, através do mesmo relatório psicológico, que o investigado teria penetrado a vagina da criança com o dedo e ficou sem roupa em sua presença, além de se deitar, despido, em cima dela e esfregou sua genitália na criança, o que teria ocasionado muitas dores na menor (
ID 119320208 – Pág. 10-11
).

Assevera-se, ainda, que o representado, em tese, aproveitou-se da ausência de outras pessoas, da vulnerabilidade da ofendida (pela tenra idade) e enquanto estava desprotegia maternalmente.

Os relatos e relatórios produzidos na fase extrajudicial demonstram a fragilidade psicológica e emocional da ofendida.

Acrescente-se que, nos crimes sexuais, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Cabe mencionar que a conduta delitiva do paciente é considerada grave, isto é, o estupro de vulnerável, crime que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local e atemoriza a população.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

In casu,
diferentemente do que alega o impetrante, não se observa ilegalidade na decisão que decretou a segregação cautelar, portanto, esta não merece reparo, uma vez que está idoneamente fundamentada.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estar presente os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de estupro de vulnerável -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Por fim, quanto ao
pedido da justiça gratuita
afirmo que não é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede de habeas corpus, haja vista que tal remédio constitucional já é gratuito, a teor do artigo 5º, inciso LXXVII da Constituição Federal. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 3507979-62.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 30/01/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2024).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

Belém, 03/12/2024